Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em contrarrazões (ID 17459385), a apelante/autora sustenta que a alegada sujeição das atividades realizadas por planos de saúde à tributação pelo ISS, tratada no item “III.A” do recurso de apelação do apelante/réu, é matéria estranha aos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 1.009, § 2o, combinado com os artigos 9°, caput, e 10, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento parcial de seu recurso quanto à questão da incidência de ISS sobre a atividade desempenhada por operadoras de plano de saúde. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora